Tribunal: TJBA
Processo: 8002315-16.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002315-16.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HEBERT SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO MELO GONCALVES, CRISTINA CAROLINE DA SILVA PIRES

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS EXPRESSAMENTE FORMULADOS NA INICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por HEBERT SANTANA DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., em demanda decorrente de contrato de compra e venda de imóvel. O autor postulou, entre outros pedidos, lucros cessantes, danos morais, devolução de juros de obra, ITBI/ITIV, despesas cartorárias, obrigação de fazer e de não fazer, bem como substituição do índice de correção monetária. Sustentou, em preliminar, nulidade da sentença por omissão quanto à apreciação de parte relevante dos pedidos deduzidos na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em saber se a sentença incorreu em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, em razão da ausência de apreciação dos pedidos relativos aos juros de evolução de obra, ITBI/ITIV, despesas cartorárias e obrigações correlatas, mesmo após oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Verificou-se que a sentença recorrida examinou apenas parte dos pedidos formulados na exordial, deixando de se pronunciar sobre pretensões expressamente deduzidas pela parte autora. A omissão caracteriza julgamento citra petita e negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao dever de fundamentação das decisões judiciais. Não se mostra possível o enfrentamento originário, em sede recursal, das matérias não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância. Impõe-se, assim, a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para apreciação integral dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO:
Preliminar acolhida. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja proferido novo pronunciamento com exame explícito dos pedidos omitidos, restando prejudicada a análise das demais questões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002315-16.2022.8.05.0150
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA